Tribunal: TJDFT
Processo: 0753696-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE REGISTRO CIVIL PARA SUBSTITUIÇÃO DE NOME. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. EXCLUSÃO DE SOBRENOME. INCLUSÃO DE OUTRO. PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DO NOME CIVIL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO RELEVANTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Ministério Público goza da prerrogativa da intimação pessoal, que se dá com a remessa eletrônica dos autos.
2. Nos termos do artigo 218, § 4o, do CPC, “será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo”.
3. Por se tratar de elemento que designa o indivíduo e o identifica perante a coletividade, a Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/1973) consagra, como regra, a imutabilidade do nome civil e autoriza a sua retificação ou alteração apenas excepcionalmente, em caso de vontade do titular no primeiro ano seguinte à maioridade civil ou, após esse prazo, mediante decisão judicial, em situações justificadas.
4. Não configura motivação jurídica relevante a justificar a alteração do nome civil mediante a exclusão de sobrenome, a mera alegação desprovida de prova de que a parte sofre constrangimentos decorrentes da existência de homônimos (art. 373, inc. I, do CPC).
5. No caso, não se afigura verossímil a alegação de que as autoras sofrem, desde a infância, constrangimentos (“bullying”) por ostentarem o patronímico “PEREIRA”, bastante comum no Brasil, sem potencialidade de causar situações vexatórias ou humilhantes.
6. Nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça, não há justo motivo para a alteração de nome civil, mediante a inclusão de patronímico, com a intenção, tão somente, de prestar homenagem a ancestral.
7. A alegação da parte de que pretende requerer a cidadania francesa não constitui justa causa para inclusão de sobrenome de ancestral, por não constituir requisito para o acolhimento do pedido.
8. Em atenção ao disposto no artigo 57 da Lei no 6.015/1973, não se pode admitir que a alteração do nome civil se proceda sem motivação jurídica relevante, sob pena de se subverter a mens legis e converter em regra as exceções.
9. Apelação conhecida e provida. Unânime.